Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-60.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004167-60.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TERESA FRANCISCA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA APÓS DEZOITO MESES DO REQUERIMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PELA ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO-LEI 20910/32. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É O MOMENTO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PROPOSITURA DA DEMANDA APÓS 9 ANOS DO INÍCIO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO. REFORMADA A SENTENÇA. DECLARADA A PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8004167-60.2020.8.05.0113
, da Comarca de Central, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
TERESA FRANCISCA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA